Tribunal: TCU
Processo: 017.334/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Lilian Talmon Diniz ccontra o Acórdão 747/2024-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Sra. Lilian Talmon Diniz contra o Acórdão 747/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los, sem efeitos infringentes; 9.2. esclarecer que o auxílio por incapacidade temporária concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (Benefício 117.903.046-7), citado no voto condutor do Acórdão 747/2024-TCU-Primeira Câmara , teve a Sra. Lilian Talmon Diniz como sua beneficiária; 9.3. manter a íntegra da parte dispositiva da decisão embargada; e 9.4. dar ciência desta deliberação à embargante.